Tribunal: TJBA
Processo: 8010692-96.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS
CRIMINAL n.° 8010692-96.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: GUSTAVO MELO SANTOS DA SILVA

IMPETRANTES: LUIZ HENRIQUE CAMANDAROBA CASTELO REQUIÃO (OAB/BA n.° 28.837) e ANNE RODRIGUES ANDRADE GUERRA (OAB/BA n.° 86.190)

IMPETRADO:
JUIZ DE DIREITO DA 1.ª VARA DE GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA

RELATORA: DESA. IVONE BESSA RAMOS

I/E

ACÓRDÃO

Ementa:

PENAL. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 155, PARÁGRAFO 4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA VEDADA NA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
. EXCESSO DE PRAZO NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. IRREGULARIDADE SUPERADA PELA SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA DO DECRETO PREVENTIVO. CUSTÓDIA ASSENTADA EM ELEMENTOS GENÉRICOS ATRIBUÍDOS À DINÂMICA COLETIVA DO GRUPO. AUSÊNCIA DE NEXO CONCRETO ENTRE A CONDUTA DO PACIENTE E O RISCO À ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, INCISO IX, DA CF/1988 E AO § 2.º DO ART. 315 DO CPP. DELITO PATRIMONIAL PERPETRADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRIMARIEDADE. OCUPAÇÃO LÍCITA COMPROVADA. VÍNCULOS SOCIAIS SÓLIDOS.
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS ADEQUADAS E SUFICIENTES. ART. 319, INCISOS I E IV, DO CPP. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, CONCEDIDA. LIMINAR CONFIRMADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus

liberatório impetrado em favor de GUSTAVO MELO SANTOS DA SILVA, preso em flagrante no dia 13.02.2026, durante as festividades carnavalescas no circuito Barra, em Salvador/BA, pela suposta prática do crime de furto qualificado. Homologação do Auto de Prisão em Flagrante e decretação da custódia preventiva sob o fundamento da garantia da ordem pública, ao argumento de atuação coordenada em grupo em meio à aglomeração do evento.

II. Questões em discussão

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar eventual ocorrência de nulidade por cerceamento de defesa e ocultação do preso; (ii) analisar a alegação de irregularidade no reconhecimento fotográfico irregular; (iii) avaliar a tese de ausência de materialidade delitiva em relação ao paciente; (iv) examinar o apontado excesso de prazo na realização da audiência de custódia; e (v) estabelecer se há fundamentação concreta e idônea no decreto de prisão preventiva, ponderando a aplicação do princípio da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A análise de alegações referentes à ausência de materialidade, irregularidade no reconhecimento fotográfico e cerceamento de defesa na fase policial demanda incursão probatória verticalizada, incompatível com a natureza célere e de via estreita do
Habeas Corpus
. O deslinde destas controvérsias configuraria indevida antecipação ao juízo natural e supressão de instância.

4. A não observância do prazo legal de 24 horas para a realização da audiência de custódia configura irregularidade que resta superada pela superveniência de decisão judicial que decreta a prisão preventiva.

5. O decreto preventivo, conquanto formalmente extenso, revela-se substancialmente assentado em elementos genéricos extraídos da dinâmica coletiva atribuída ao grupo de coautores, sem a devida individualização dos fatores concretos que, em relação especificamente ao Paciente, justificariam a excepcional constrição cautelar, contrariando a exigência do art. 93, inciso IX, da CF/1988 e do § 2.º do art. 315 do CPP, que vedam expressamente fundamentação calcada em fórmulas padronizadas.

6. A ausência de vínculo concreto entre o histórico ou o comportamento individual do Paciente e o risco de reiteração delitiva esvazia o fundamento da garantia da ordem pública invocado no édito constritor, que se limitou a agrupar quatro indivíduos indistintamente em uma narrativa de organização criminosa, sem evidenciar a divisão de papéis ou a periculosidade prévia de cada um.

7. O crime, de natureza patrimonial e cometido sem violência ou grave ameaça, torna desproporcional a imposição da prisão.

8. As condições pessoais favoráveis do Paciente não foram devidamente sopesadas no édito constritivo.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, concedida, confirmando-se a medida liminar anteriormente deferida.

Teses de julgamento: “
1. O Habeas Corpus não constitui via adequada para o reexame do acervo fático-probatório, a análise de vícios em atos de identificação ou a apreciação de alegações de cerceamento de defesa e ausência de materialidade que demandam dilação probatória, sob pena de indevida supressão de instância. 2. O excesso de prazo na audiência de custódia constitui irregularidade passível de saneamento, insuscetível de gerar nulidade automática, sendo certo que a superveniente decretação da prisão preventiva, como título cautelar autônomo, supera os vícios relativos ao flagrante originário. 3. O decreto preventivo que se limita a fundamentar a periculosidade na dinâmica grupal, sem individualizar a conduta do Paciente nem demonstrar concretamente o
periculum libertatis
, padece de inidoneidade constitucional, em violação ao art. 93, inciso IX, da CF/1988 e ao § 2.º do art. 315 do CPP. 4. Delito patrimonial praticado sem violência ou grave ameaça, aliado a condições pessoais favoráveis e ausência de antecedentes criminais, impõe a observância ao binômio proporcionalidade-adequação, determinando a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão .”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, 310, 312, 315, § 2.º, 319, I e IV, 648, I; CP, art. 155, § 4.º, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Rcl n. 49.566/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2.ª Turma, j. 04.11.2021; STF, HC n. 248.206/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1.ª Turma, j. 27.11.2024; STF, HC n. 234.344/SP, Rel. Min. André Mendonça, 2.ª Turma, j. 06.02.2024; STJ, AgRg no HC n. 914.649/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6.ª Turma, j. 12.08.2024; STJ, HC n. 929.648/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5.ª Turma, j. 26.11.2024; STJ, AgRg no HC n. 864.922/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5.ª Turma, j. 18.12.2023; STJ, AgRg no HC n. 859.288/MS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 6.ª Turma, j. 26.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8010692-96.2026.8.05.0000
, sendo impetrado pelos Advogados Luiz Henrique Camandaroba Castelo Requião (OAB/BA n.º 28.837) e Anne Rodrigues Andrade Guerra (OAB/BA n.º 86.190), em favor de
GUSTAVO MELO SANTOS DA SILVA
, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Garantias da Comarca de Salvador-BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER parcialmente e, nessa extensão,
C
ONCEDER
a Ordem de
Habeas Corpus
, ratificando os termos da medida liminar anteriormente deferida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora